Tribunal: TJPA
Processo: 0811990-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811990-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/1990, C/C ART. 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/1990
.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INOCORRÊNCIA.
A CONDUTA DA PACIENTE SE MOSTRA DEVIDAMENTE DELINEADA E DELIMITADA NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO COMO PROCEDER O ARGUMENTO DO IMPETRANTE, SENDO IMPERIOSO RESSALTAR QUE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE E INDICATIVOS DE AUTORIA, O QUE SE MOSTRA SUFICIENTE AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CABENDO, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO SE AVALIAR, POR ESTA ESTREITA VIA, SE A PACIENTE DEVE SER OU NÃO DEMANDADA.

O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIO O PROFUNDO ESTUDO DAS PROVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO COMPETENTE.

EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. NÃO CONHECIMENTO.
A ANÁLISE DO PEDIDO
DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE PROVAS, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA E TAMPOUCO ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.
ADEMAIS,
AS INSTÂNCIAS TRIBUTÁRIA (RELACIONADA A IMPOSTOS E QUESTÕES FISCAIS) E PENAL (RELACIONADA A CRIMES E PENAS) SÃO INDEPENDENTES UMA DA OUTRA. ISSO SIGNIFICA QUE A RESOLUÇÃO DE QUESTÕES TRIBUTÁRIAS NÃO INTERFERE DIRETAMENTE NAS QUESTÕES PENAIS, E VICE-VERSA. ASSIM, A EVENTUAL PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO RESULTA AUTOMATICAMENTE NA EXTINÇÃO DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES PENAIS DO AGENTE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém.

Aduziu o impetrante, em síntese, que a Paciente foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90,
c/c
art. 71,
caput
, do Código Penal e art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, por ter, supostamente, inserido elementos inexatos em documentos fiscais, resultando na supressão ou redução de tributos indevidos.

Aponta que a denúncia não descreve
as condutas atribuídas à Paciente, nem especifica quais obrigações acessórias ou documentos legais foram omitidos ou contêm inexatidões. A acusação se baseia apenas na posição da Paciente como titular de empresa individual, e a documentação anexada à denúncia é considerada insuficiente e inadequada.

Requer o trancamento da ação penal com base nas seguintes razões:

1.

Inépcia da Denúncia:
A denúncia é apoiada por documentos fracos que não provam a autoria ou materialidade do crime. O Auto de Infração foi alterado durante o Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) e foi considerado insuficiente pela instância julgadora, por não apresentar fundamentação legal da obrigação principal e do reenquadramento legal da suposta infringência. Além disso, a documentação fornecida é insuficiente para provar a responsabilidade da Paciente.

2.

Ausência de Tipicidade e Justa Causa:
Não há evidências de omissão ou supressão de obrigações fiscais por parte da Paciente. O lançamento tributário resultou de presunções inadequadas sobre a escrituração contábil e fiscal da empresa, e as informações fornecidas pelo Paciente foram interpretadas como insuficientes pela fiscalização.

3.

Extinção do Crédito Tributário:
Devido a nulidades nos documentos fiscais e a prescrição intercorrente na Execução Fiscal, a punibilidade deve ser extinta.

Juntou documentos.

Recebidos os autos (ID 20955775), indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 21136124, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta Superior Instância, ID 21248560, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento parcial
do
mandamus
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem impetrada.

É o relatório
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, por meio do qual se busca o trancamento da ação penal que tramita em desfavor da paciente, sob a assertiva de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta e extinção do crédito tributário.

Adianto, desde logo, que do cotejo entre os argumentos formulados pela defesa e as informações prestadas pela autoridade dita coatora, mais os documentos juntados, a ordem impetrada deve ser
denegada
, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou coação ilegal a ser reparada.

Como cediço, a impetração de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, na estreita via deste
writ,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (
Código Penal

Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015
):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso, constata-se que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto
no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71,
caput,
do Código Penal e art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, por ter deixado de recolher ICMS em decorrência da omissão de saídas de mercadorias da empresa M A C CORECHA em que é a única administradora, gestora e fundadora, com prejuízo para o fisco até 22 de fevereiro de 2013, no valor de R$ 971.730,46.

Afirma o impetrante que a denúncia está lastreada em documentos frágeis, que não comprovam a autoria e materialidade do crime, todavia, observa-se que a exordial narra precisamente a conduta criminosa praticada pela paciente, indicando, em seguida, o tipo penal infringido, senão vejamos:

“... A increpada, na condição de
única

administradora, gestora e fundadora
do estabelecimento infrator, até porque se trata de empresário individual, perpetrou, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal n.° 012004510005294-3 (
prova da materialidade delitiva - fl. 3
), as seguintes infrações fiscais, que, correlatamente, também configuram a conduta criminosa (fls. 3/4):

"O contribuinte
deixou de recolher ICMS
decorrente da
omissão de saídas de mercadorias
apuradas através de levantamento específico.

Falta de recolhimento de ICMS nos exercícios 2000 (R$ 42.334,90) e 2001 (R$ 107.975,28), face utilização de receita indevida (saldo credor de caixa) oriunda de vendas sem faturamento."
(Notas negritadas por este PICCOT.)

O empresário individual
M A C CORECHA
foi fundado, em 21/12/1996 (fl. 13), apenas pela ré, que figura como responsável tributária pelo estabelecimento infrator, tendo-se mantido à frente da administração empresarial até a prática das infrações registradas no Ainf.

A acusada constituiu o estabelecimento em 21/12/\996 (fl. 13), já como administradora-mor, mantendo-se em sua gerência e administração com
exclusividade
, consoante espelham os documentos de fis. 11/16 da peça informativa anexa.

Atualmente, o montante do débito fiscal é de
R$971.730,46
(novecentos e setenta e um mil e setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos - (1. 18).

II – DO DIREITO:

A infração fiscal,
e não a penal
, consumou-se mês a mês, sempre no dia 10 de cada mês subsequente ao mês vencido nos anos de 2000 e 2001, pois o dia 10 de cada mês era o termo ad quem legal para que o contribuinte apresentasse Diefs mensais (Declarações de informações econômico-fiscais)
sem omissões nem falsidades, contendo o valor correto, e não reduzido por meio de omissão fraudulenta de saídas de mercadorias com redução/supressão de seu débito fiscal real (art. 1.º, inc. I, da Lei 8.137/1990)
, tratando-se de uma obrigação tributária acessória
positiva (de fazer)
por ele descumprida voluntariamente, portanto, dolosamente, com escopo precípuo de ilaquear a boa-fé da Autoridade Fazendária, fazendo-lhe crer que seu débito declarado mês a mês era menor do que realmente por ele devido, todavia não declarado corretamente em razão das omissões defraudatórias nos livros fiscais de saídas de mercadorias e de apuração de ICMS, o que, por sua vez, constitui o delito tipificado no art. 1.º, inc. II da Lei 8.137/1990...”

Conforme se denota do fragmento ao norte colacionado, a conduta da paciente se mostra devidamente delineada e delimitada, não havendo como proceder o argumento do impetrante, sendo imperioso ressaltar que há nos autos elementos comprobatórios da materialidade e indicativos de autoria, o que se mostra suficiente ao regular desenvolvimento da ação penal não cabendo, em sede de
habeas corpus
, o exame aprofundado de provas, razão pela qual não há como se avaliar, por esta estreita via, se a paciente deve ser ou não demandada.

Assim, observa-se a total improcedência dos argumentos do impetrante,
uma vez que a denúncia é apta e apresenta os requisitos exigidos pelo art.
41
do
CPP
, restando claras as condições da ação, que se mostram consubstanciadas no lastro probatório firme e nos indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PLEITO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE PARCELAMENTO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ANTES DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES
. ORDEM CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0066201-84.2022.8.16.0000 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS - J. 16.02.2023) (TJ-PR - HC: 00662018420228160000 Marechal Cândido Rondon 0066201-84.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 16/02/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (GRIFEI).

EMENTA: "HABEAS CORPUS". ART. 38 -A da LEI 9.605/98. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA -
O trancamento da Ação Penal é medida de exceção, devendo ser adotada somente quando for comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria - Não há que se falar em inépcia da peça acusatória quando a denúncia narra a conduta imputada ao agente, viabilizando a ampla defesa e o contraditório -Ordem denegada.
(TJ-MG - HC: 03804536620238130000, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 15/03/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023) (GRIFEI).

Neste contexto, não há que se falar em trancamento da ação penal por inépcia da denúncia ou atipicidade da conduta,
devendo a conduta da paciente ser melhor analisada em sede de ação penal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao devido processo legal.

No que tange a eventual extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, evidenciada no bojo da Ação de Execução Fiscal ou pela extinção do crédito tributário pela existência de nulidades do Auto de Infração, tenho que a análise do pedido
demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório.

Como bem pontuou a procuradoria de justiça:

“... Em seguida, a defesa alega que houve
extinção da punibilidade
, uma vez que o crédito tributário teria sido extinto pela existência de nulidades no Auto de Infração e pela prescrição intercorrente, evidenciadas no bojo da Ação de Execução Fiscal anteriormente citada, cujo objeto consiste no débito decorrente da infração analisada na presente ação penal.

A priori, destaca-se que a ação penal tem por objetivo principal averiguar se houve responsabilidade da paciente, seja por dolo ou culpa, ao cometer fato típico comissivo ou omissivo contra a administração tributária. Os elementos levantados pela defesa, advindos da ação de execução fiscal, não são capazes de desconstituir a materialidade e a autoria do delito, sendo necessária dilação probatória para análise de sua contribuição para a formação da culpa na ação penal.

Além de não comportar dilação probatória, o instrumento do habeas corpus não é o meio adequado para análise de tais alegações, sobretudo porque tais argumentações não foram apresentadas/submetidas ao juízo a quo,
tornando evidente a caracterização de supressão de instância. Ademais, conforme as informações da autoridade coatora, a paciente não constituiu defesa, mesmo após ser devidamente citada, só tendo feito, agora, quando da impetração do presente writ...”

Ademais,
as instâncias tributária (relacionada a impostos e questões fiscais) e penal (relacionada a crimes e penas) são independentes uma da outra. Isso significa que a resolução de questões tributárias não interfere diretamente nas questões penais, e vice-versa.

Assim, a eventual prescrição do crédito tributário não resulta automaticamente na extinção de eventuais responsabilidades penais do agente.

Nesse sentido:

E M E N T A PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. 1. Não se verifica o apontado constrangimento ilegal na decisão impugnada. A autoridade fundamentou o não acolhimento da pretensão da impetrante, que defende a extinção da punibilidade do paciente, em razão do superveniente reconhecimento da prescrição tributária na execução fiscal.
2. O entendimento apresentado pela impetrante não encontra guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, em julgados sobre essa matéria, manifestaram-se no sentido da independência das instâncias tributária e penal, inferindo-se que a extinção do crédito tributário pela prescrição não acarreta a extinção da punibilidade do agente, sendo a constatação da constituição definitiva do crédito tributário necessária apenas para o início da persecução penal.
3. Não prospera a alegação de que não consegue efetivar o pagamento ou de enriquecimento sem causa da União, visto que, embora dada oportunidade para o pagamento integral do crédito tributário, optou por perseguir o reconhecimento da extinção da sua punibilidade por outra via. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF-3 - HCCrim: 50258420320224030000 SP, Relator: Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, Data de Julgamento: 14/12/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/01/2023) (GRIFEI).

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024